Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. O extravio de bagagem, ainda que temporário (2 dias), representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade, principalmente em país estrangeiro. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010).
3 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 1.000,00 para cada autor) não é excessivo e cumpre com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J